Tribunal: TJMT
Processo: 0001430-44.2010.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001430-44.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FOMA OVCHINNIKOV - CPF: 345.482.891-00 (APELANTE), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), ANTIP OVCHINNIKOV - CPF: 639.700.909-20 (APELANTE), FEDORA OVCHINNIKOV - CPF: 244.110.199-49 (APELANTE), EVDOKIA OVCHINNIKOV - CPF: 630.262.871-72 (APELANTE), KUZMA OVCHINNIKOV - CPF: 372.908.009-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELADO), PAULA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 222.958.948-24 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), AMANDA ANDRADE SOARES GUSMAO - CPF: 008.501.021-97 (ADVOGADO), LUIZ FRANK BERALDINI BREGUERAM - CPF: 020.757.067-19 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), FABRICIO CARDOSO DA SILVEIRA - CPF: 567.526.019-68 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - CPF: 445.220.128-88 (ADVOGADO), ROBERTA TOLONI MORENO - CPF: 312.699.308-77 (ADVOGADO), ISABELA ABREU DOS SANTOS - CPF: 383.544.808-01 (ADVOGADO), CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - CPF: 123.105.137-09 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. JULGOU PREJUDICADO O 1º RECURSO E PROVEU O 2º RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÉDULA RURAL – PRAZO PRESCRICIONAL – 20 (VINTE) ANOS – RESP Nº 1361730/RS – SÚMULA 150 DO STF –
1º APELO – PREJUDICADO – 2º APELO –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

“1.1. - A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 deste último Diploma Legal"; (STJ - REsp: 1361730 RS 2013/0011124-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/08/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/10/2016)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A e FOMA OVCHINNIKOV E OUTROS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de nº 0001430-44.2010.8.11.0037, com fundamento no que dispõe os artigos 487, II, do Novo Código de Processo Civil, declarou de ofício a extinção do processo, diante da prescrição intercorrente e condenou os exequentes, ora 2º apelantes, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (Id. 119012024).

Em suas razões, de Id. 119012045, o executado, ora 1º apelante, requer a majoração do quantum arbitrado a título de honorários advocatícios.

Por outro lado, os exequentes, ora 2º apelantes, aduzem a inocorrência da prescrição. (Id. 119012052).

Requer, deste modo, o provimento do recurso, reformando a r. sentença extintiva do feito, com o retorno dos autos à origem para que a execução tenha seu prosseguimento normal.

Contrarrazões no Id. 119012058 e Id. 119012060, por meio das quais cada parte refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente na presente Ação de Cumprimento de Sentença, fundada nas seguintes Cédulas Rurais Pignoratícias:
a- CRPH 87/00411-9; b- CRPH 88/00599-2; c- CRPH 88/00600-X; d- CRP 89/00102-8; e- CRP 89/00098-6; f- CRPH 89/00098-6; g- CRPH 88/00633-6; h- CRPH 88/00634-4; i- CRPH 88/00635-2; j- CRPH 89/01439-; k- CRPH 89/01440-5; l- CRPH 89/01141-3 e m- CRPH 89/01442-2,
todas emitidas entre os anos de 1987 a 1990.

Pois bem.

O Enunciado da Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. O Enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis estabelece que “
o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”.

Nota-se que a presente hipótese refere-se à Ação de Cumprimento de Sentença referente às Cédulas Rurais Pignoratícias retro mencionadas, as quais foram emitidas entre os anos de 1987 a 1990. Portanto, o prazo prescricional aplicável é o de 20 (vinte anos), haja vista a incidência do Código Civil de 1916, conforme tese firmada no RESP Nº 1361730/RS.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (CPC/73, ART. 543-C). PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO: VINTENÁRIO NO CÓDIGO CIVIL/1916 (ART. 177); TRIENAL NO CÓDIGO CIVIL/2002 (ART. 206, § 3º, IV). TERMO INICIAL: DATA DO PAGAMENTO. CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: 1.1. -
"A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal"
;(STJ - REsp: 1361730 RS 2013/0011124-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/08/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/10/2016).”

Portanto, considerando que o prazo prescricional da Ação de Conhecimento é de 20 (vinte) anos e a execução prescreve no mesmo tempo, conforme Súmula 150 do STF, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO dos recursos apresentados e
DOU PROVIMENTO ao 2º apelo

para cassar a sentença atacada e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o 1º apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022